Tribunal: TJSP
Processo: 2030111-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE, INDEFERINDO O PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO À REFORMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDIQUEM A EFETIVA EXISTÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE, INDEFERINDO O PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO À REFORMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDIQUEM A EFETIVA EXISTÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS NA HIPÓTESE. DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA ALTERADA, PORQUE NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.